Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-31.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008863-31.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIAGO MINIGUINI - CPF: 059.528.841-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), BEATRIZ DE MORAES DA SILVA (ASSISTENTE), ALAN HENRIQUE MORAES GOMES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008863-31.2022.8.11.0015

APELANTE: HIAGO MINIGUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGA [QUASE 800 GRAMAS] E PETRECHOS [DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLO DE PLÁSTICO FILME E DINHEIRO] – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – MONITORAÇÃO PRÉVIA NA RESIDÊNCIA TIDA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – IMPERTINÊNCIA – VETORIAL DEVIDAMENTE NEGATIVADO – PENA-BASE PRESERVADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões [detectadas por meio de monitorações
in loco
, após recebimento informações sobre a traficância exercida no imóvel] que justificaram a diligência policial no interior da residência do agente.

A desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do agente.

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base quando o juiz da causa negativa corretamente as circunstâncias do delito.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008863-31.2022.8.11.0015

APELANTE: HIAGO MINIGUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por HIAGO MINIGUINI, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente do ingresso ilegal no domicílio, porquanto
“se deu exclusivamente pela fuga do réu ao ver a guarnição policial”
.

No mérito, pede a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, almeja o afastamento das circunstâncias do delito, readequando a pena-base para o mínimo legal.

Prequestiona o art. 5º, XI, da CF; os arts. 155 e 157 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Atente-se que a sentença condenatória foi prolatada pelo juiz Mário Augusto Machado, irmão do Des. Marcos Machado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008863-31.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade do ingresso no domicílio do réu.

Não obstante a tese ora aventada, verifico que o juiz da causa analisou com acuidade e prudência a pretensão deduzida,
razão pela qual valho-me de sua brilhante fundamentação como razões de decidir
:

“Na hipótese sub judice, segundo narrado no BOPM nº 2022.120884 (ID 84188449),
policiais da equipe de inteligência da Polícia Militar já estavam monitorando o suspeito e constataram que sua casa era um ponto de venda de drogas, uma “boca de fumo”, inclusive realizaram uma filmagem retratando movimentação típica de usuários em busca de drogas naquela localidade. Em razão desses informes obtidos mediante monitoramento prévio, uma equipe da polícia militar se deslocou até lá e ao se aproximar, o acusado Hiago, morador da residência, estava na frente do imóvel e ao avistar a guarnição correu para o seu interior e lançou uma sacola em direção ao telhado da casa vizinha, o que foi visualizado pelos policiais. Essa sacola foi fotografada pelos policiais, na forma em que se encontrava antes de ser retirada do telhado
. (...).

Os agentes públicos então adentraram à residência vizinha, em cujo telhado Hiago tinha jogado essa sacola e constataram que em seu interior havia uma quantidade de maconha. Segundo narrado pelos policiais, após isso, o próprio Hiago voltou para a frente da sua residência e informou ao comandante da guarnição que tinha ido buscar seu documento. Neste momento, foi informado pelos policiais que tinham achado a sacola com maconha que ele jogou no telhado da casa vizinha, lhe dando voz de prisão. Diante das fundadas razões, adentraram também na residência de Hiago e realizaram buscas, localizando mais drogas e duas balanças de precisão, rolo de plástico filme e R$ 70,00 (setenta reais), em espécie.

Destarte, extrai-se que as circunstâncias do caso concreto, verificadas antes do ingresso no domicílio, apontavam fundadas razões da ocorrência de situação de flagrante delito naquela localidade, que motivaram a incursão policial tanto na residência vizinha, que estava abandonada, quanto na residência do acusado, onde foram localizados mais ilícitos. Neste caso, há a peculiaridade de que, mesmo já havendo fundadas razões para adentrar o imóvel e realizar a prisão em flagrante de

Hiago, os policiais informaram que ele mesmo retornou, sendo a prisão dele realizada do lado de fora da residência, quando já haviam fundadas razões para ingresso no domicílio, revelando a idoneidade da narrativa registrada no boletim de ocorrência.

Dessume-se, portanto, que a tese de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais no domicílio não encontra respaldo no entendimento jurisprudencial hodierno.

Constata-se que a diligência na residência do acusado não se deu de maneira aleatória apenas pelo fato dele correr para o seu interior ao avistar a guarnição policial, mas sim amparada em fundada suspeita, decorrente de monitoração prévia, inclusive registrada em audiovisual (ID 85440221) e também pelo fato dos policiais terem avistado o suspeito jogar uma sacola sobre o telhado da casa vizinha, exsurgindo, portanto, fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de mais entorpecentes e petrechos típicos do narcotráfico, denotando a efetividade do trabalho policial
. Com estas razões, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito.”

Conforme bem assentou o magistrado singular, não há falar em ingresso ilegal no domicílio do apelante, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da sua residência, foram detectadas previamente pelas monitorações em seu endereço [efetivadas pela equipe do agente policial Jackson Santana de Araújo], quando se verificou intensa movimentação de pessoas no imóvel,
“que era o mesmo local em que já havia ocorrido um flagrante de tráfico de drogas cerca de um ano e meio atrás”
.

Além disso, antes do adentramento no imóvel, os agentes policiais [Elcio Modesto e Claudemir Félix] ainda visualizaram o réu jogar uma sacola [contendo um tablete de maconha] sobre o telhado da casa vizinha.

Cabe ressaltar que o apelante possui reiteração criminosa específica, registrando outras passagens por tráfico de drogas [inclusive com uma condenação transitada em julgado], o que reforça as declarações dos agentes policiais sobre o conhecimento da traficância exercida por ele. Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“Cabe ressaltar que o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Infelizmente,
Hiago é indivíduo contumaz
.

Já condenado, em 30.6.2021, nos autos da Ação Penal Pública nº 1014786-09.2020.8.11.0015 (fato ocorrido em 30.9.2020) à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(com incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do referido artigo), respondendo ao PEP nº 2000181-70.2022.8.11.0015 (VEP local).
Naquela oportunidade, trouxe consigo e manteve em depósito 946,2g de maconha
.

Responde, ainda, perante este Juízo, à Ação Penal Pública nº 0006187-98.2020.8.11.0015, na qual foi denunciado em 20.01.2021 por trazer consigo e manter em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção pequena, juntos contendo 77,7g (setenta e sete gramas e sete decigramas) de maconha
, fato ocorrido em 07.3.2020 (aguardando alegações finais para posterior julgamento).

Consta, também, que chegou a ser preso em flagrante delito em 19.9.2021, trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes - 11 (onze) porções, com massa líquida de 96,7g (noventa e seis gramas e sete decigramas), de maconha
, além de balança de precisão e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie.
Todavia, naquele caso, foi reconhecida a ilegalidade do ingresso dos policiais em domicílio, resultando no arquivamento do respectivo IP
.”

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de maio de 2022, por volta das 18h30, em via pública, na rua das Violetas, Jardim das Violetas, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado
HIAGO MINIGUINI tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 03 porções e 02 tabletes de maconha, pesando 798g (setecentos e noventa e oito gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme consta dos autos, na data dos fatos, a equipe Raio foi acionada pelo Núcleo de Inteligência, informando que estavam monitorando uma “boca de fumo” e vislumbraram movimentação típica de tráfico de drogas. Diante disso, a equipe se deslocou até o local e ao se aproximar observaram três indivíduos em frente da residência, sendo que dois não identificados correram ao verem os policiais e o terceiro, tratando-se do denunciado HIAGO, adentrou na residência e arremessou uma sacola em direção ao telhado, ação vista por toda a equipe policial. Minutos após o imputado retornou à frente da casa, dizendo que havia entrado em sua moradia apenas para pegar um documento. Neste momento, parte da equipe policial já havia recolhido a sacola arremessada pelo acusado, na qual havia duas porções grandes de maconha.

Diante disso, os militares adentraram na residência do imputado e lograram êxito em localizar embaixo da cama um pedaço grande e duas porções pequenas de maconha,
bem como duas balanças de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 70,00 (setenta reais)
.”

Quanto à desclassificação da conduta, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, conforme, aliás,
bem salientado na sentença hostilizada,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“(...) Nesse propósito, constata-se que a materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 restou satisfatoriamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência nº 2022.120884, declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência, em sede policial e em Juízo, Auto de apreensão (ID 85041845), laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de droga nº 500.2.04.2022.005310-01 (ID 85041857) e laudo definitivo nº 3.14.2022.88056-01 (ID 95759300).

Conforme Laudo de constatação de natureza e quantidade de droga nº 500.2.04.2022.005310-01 (ID 85041857),
foram apreendidas 05 (cinco) porções, na forma de 03 (três) tabletes e 02 (dois) tijolos, com massa bruta de 798,00g (setecentos e noventa e oito gramas), todas de maconha. Além do entorpecente, foram apreendidas duas balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme utilizado para embalagem das drogas e R$ 70,00 (setenta reais), em espécie
.

O material apreendido foi registrado em imagem que instrui o BOPM, vejamos: (...)

Com relação à autoria delitiva, as provas produzidas são inequívocas no sentido de que o acusado efetivamente cometeu a conduta típica narrada na denúncia, isto é, que trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para fins de comercialização.

Perante a autoridade policial, o acusado optou por permanecer em silêncio. Em Juízo, porém, disse ser usuário de drogas, cocaína e maconha, desde os treze anos de idade e já chegou a fazer tratamento contra a dependência química na cidade de Chapada dos Guimarães/MT. Acerca dos fatos, narrou que estava dentro de casa juntamente com sua namorada, quando os policiais entraram pulando o muro e lhe renderam e lhe bateram.
Disse que só tinha uma porção, que estava com a fita amarela, contendo em torno de cento e oitenta a duzentos gramas de maconha, que estava embaixo da sua cama e eles queriam mais, mas falou que não tinha mais nada na sua casa, somente a maconha, que se destinava ao seu uso diário
. Argumentou que ganhava mil e quinhentos reais por mês colocando insulfilme e gastava em torno de mil reais com maconha e o restante dava para sua mãe.

Em que pese a versão do acusado, esta se mostrou totalmente isolada nos autos. Não foi produzida prova alguma que permitisse sequer suspeitar que a ação dos policiais se deu mediante ingresso em domicílio sem justa causa (fundadas razões) ou teve a intenção de incriminá-lo injustamente, acrescentando fatos e provas inexistentes, como alegou
.

Embora a testemunha de defesa Beatriz de Moraes da Silva, namorada do acusado, tenha afirmado que estava com Hiago no interior da residência quando os policiais nela ingressaram, além de se tratar de testemunha não compromissada, notadamente pelo vínculo afetivo com o acusado, esta versão não condiz com aquela narrada no BOPM, tampouco com as declarações prestadas pelos policiais em Juízo.

A testemunha PM Elcio Modesto, em Juízo, narrou que na data dos fatos, a equipe local de inteligência da polícia militar entrou em contato com sua equipe informando que estavam monitorando uma residência e registraram em áudio e vídeo uma movimentação suspeita no local, característica de tráfico de drogas.
Quando sua guarnição chegou no local, se deparou com dois indivíduos, os quais ao verem a guarnição correram. Um deles, o acusado Hiago, jogou uma sacola e então a própria testemunha deu a volta na casa do lado, que estava abandonada, subiu no muro e visualizou que tinha uma sacola em cima do telhado e foi possível identificar que uma peça de maconha havia caído dessa sacola
. Então modulou com o Sd Felix, que era o comandante da guarnição no dia e avisou que o suspeito tinha jogado droga, momento em que o comandante da guarnição deu voz de prisão ao suspeito. Segundo a testemunha, tentou tirar a droga, mas não conseguiu, pois tinha que ter escada, então deram a volta e entraram na casa do suspeito e a partir de lá conseguiu puxar com um rodo a droga que estava sobre o telhado.
Disse que também participou das buscas na residência e tem conhecimento que foram encontradas drogas e balança de precisão no quarto dele, embaixo da cama
.

Semelhantemente, a testemunha PM Claudemir Félix informou que sua equipe recebeu informações do núcleo de inteligência da PM, inclusive instruída com gravações em mídia, acerca do “corre” de drogas que estava acontecendo naquela localidade
.
Segundo a testemunha, já tinham conhecimento que o Hiago estava traficando e a ARI conseguiu identificar a sua residência e flagrar essa venda de entorpecente no local
. Diante dessas informações, se deslocaram até lá e assim que adentraram na rua visualizaram ele e mais dois em frente à casa e ao se aproximarem os dois saíram correndo e
Hiago entrou e arremessou para cima da casa uma sacola plástica branca
. Então ordenou que um dos soldados da guarnição subisse e verificasse o que havia na sacola, tendo ele constatado que se tratava de droga, mas não conseguiu pegar, então deu voz de prisão a Hiago e
adentraram à sua casa, encontrando mais droga e balança debaixo de sua cama. Posteriormente, a partir da residência de Hiago, conseguiram pegar a sacola que ele havia lançado no telhado, confirmando que se tratava de entorpecente
. Questionado pela Defensora se havia mais alguém na casa, disse não se recordar.

Por sua vez,
a testemunha PM Jackson Santana de Araújo, perante este Juízo, esclareceu que faz parte da inteligência da Polícia Militar e sua equipe recebeu a informação que havia um indivíduo traficando drogas na região do bairro Jardim Violetas, na rua das Violetas. Em razão disso, realizaram o levantamento do local e descobriram que era o mesmo local em que já havia ocorrido um flagrante de tráfico de drogas cerca de um ano e meio atrás. Diante dessas novas informações, uma equipe foi encarregada de efetuar o levantamento e monitoramento do local, a fim de confirmar essas informações e constataram diversas vezes pessoas indo e vindo até o local e conversavam com ele no portão, ele entrava um pouco, voltava, entregava algo e saiam
. Em determinado momento, visualizaram dois indivíduos na frente da casa, cada um em uma bicicleta e nesse momento entenderam oportuno que o grupo RAIO realizasse uma abordagem. Como a equipe já estava próxima ao local, se aproximaram para abordar ele entrou rápido e os outros correram, conforme narrado no BOPM.
Disse que, inclusive, fez um vídeo do momento em que os indivíduos estavam na frente da residência e instantes depois foi realizada a abordagem
. Às perguntas da defesa,
respondeu que participou da vigilância
, juntamente com outro policial,
e tinha a visão do momento da entrega da droga pelo acusado
.
Após a prisão, ajudou a guarnição a entrar na casa que estava abandonada e inclusive pegou uma escada com uma vizinha para retirar a sacola que o acusado atirou em cima do telhado
.

Consoante relatou em Juízo a testemunha PM Jackson Araújo, a residência de Hiago Miniguini já havia sido alvo de investigação anterior e flagrante de tráfico de drogas há aproximadamente um ano. Os relatos dos policiais militares também estão respaldados pelo relatório técnico de investigação nº 004/ARI/3ºCR/PMMT, elaborado em 05.5.2022 (ID 85197629, fls. 62/68), no qual consta o registro fotográfico do monitoramento realizado momentos antes de realizarem a abordagem do réu
. Vejamos: (...)

Na imagem é possível visualizar duas pessoas montadas em bicicletas, na frente da casa do acusado, conforme narrado pelos policiais. Além disso, conta dos autos (ID 85440221), um vídeo realizado pela equipe da ARI registrando o momento em que esses dois indivíduos esperavam na frente da residência do imputado para adquirir drogas, desmentindo a versão apresentada pelo réu e sua namorada, de que ambos estavam dentro de casa, deitados na cama, quando os policiais adentraram na moradia deles sem autorização
.

Destarte, apesar da negativa sustentada pelo acusado, invertendo as circunstâncias do fato e imputando aos policiais a prática de crimes e uma possível nulidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes e fidedignos e foram corroborados pelas demais provas dos autos.

Na esteira do já pacificado entendimento jurisprudencial “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo nº 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]. (...)

Nesse contexto,
cabe dar credibilidade às declarações dos agentes públicos, uma vez corroboradas pelos demais elementos de prova, notadamente a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente (798,00g de maconha), ao invés de apenas duzentos gramas, como alegou o acusado, além de dinheiro em espécie (R$ 70,00) e petrechos tipicamente utilizados na atividade criminosa, a saber: duas balanças de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme, revelando a efetividade do trabalho policial
(...).

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação do imputado, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.”

Como visto, foram apreendidos [com o apelante] quase 800 gramas de maconha, duas balanças de precisão e um rolo de plástico filme, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais),
o que são indicativos concretos da traficância.

A apreensão da droga e dos petrechos, em sua residência, decorreu do recebimento de informações de que no seu endereço funcionava um ponto de comercialização, como também das prévias campanas efetuadas pelos agentes policiais [quando então se constatou intensa movimentação no local].

As declarações dos agentes públicos e as circunstâncias da prisão, somadas à localização de petrechos comumente utilizados para a preparação de droga [duas balanças e um rolo de plástico filme, além do dinheiro], são elementos de convicção que comprovam a responsabilidade penal atribuída na denúncia.

De mais a mais, a quantidade de maconha apreendida [quase 800 gramas] é indicativo concreto da mercancia, sobretudo por se tratar de substância perecível.

A escusa do réu no sentido de que a maioria do entorpecente foi “plantada” pelos policiais encontra-se totalmente dissociada dos elementos de provas.

Logo,
“a mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais”
(N.U 1001001-20.2021.8.11.0055, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30/03/2022).

Muito embora tenha o apelante negado a traficância, a versão que apresentou se mostra frágil, de modo que não afasta as provas que o incrimina.

Depois, como dito, a diligência realizada no endereço do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas precedida de prévias informações e monitorações
in loco
, que foram corroboradas pela apreensão de significativa quantidade de maconha e petrechos, configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Consigno ainda que o tráfico se consuma com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal nº 7).

Nesse contexto, as circunstâncias da prisão e a apreensão de drogas e petrechos, somadas à prova oral produzida, levam à conclusão de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório (...).”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser operado na pena-base [fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão], porquanto o magistrado singular negativou, corretamente, as circunstâncias do crime, ao sopesar a quantidade do entorpecente [quase 800 gramas de maconha] e apreensão dos petrechos, e eleger a fração de aumento de 1/6.

Em situação semelhante, o STJ decidiu:

“No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal,
considerou a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, quase meio quilo de maconha, para a exasperação da pena em 1/6, não havendo que se falar em desproporção
, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”
(AgRg no HC n. 741.807/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 23/8/2022)

Enfim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023